Tribunal: STF
Processo: RHC 53043
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.- CRIMES DOS ARTS. 250 E 345 DO CÓDIGO
PENAL.- CO-AUTORIA.- II. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESPREZADA POR
FALTA DE ELEMENTOS QUE TESTEMUNHEM SUA OCORRENCIA. III. SE A
DENUNCIA DESCREVE FATO TIPICO E INVOCA ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM O
INDICIAMENTO DOS IMPUTADOS PERMITINDO SUA DEFESA, INEPTA NÃO E. IV.
AUSÊNCIA DO AUTO DE CORPO DE DELITO DIRETO. PODE SER SUPRIDA PELO
INDIRETO, O QUAL, SE EXISTENTE, AFASTA A NULIDADE DO PROCESSO. V.
RECURSO NÃO PROVIDO.